Tribunal: TJDFT
Processo: 0711306-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANDRE LOPES DA SILVA BARROS PENHA contra r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído à DIRETORA DO DEPARTAMENTO EXECUTIVO/COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE (SEST), SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE (SENAT), indeferiu a liminar requerida que buscava suspender as contratações para o preenchimento de duas vagas destinadas ao cargo de engenheiro, aprovados no processo de recrutamento e seleção n. 1742/19, bem como permitir a participação do Impetrante na 3a e 4a etapas do processo seletivo e, em sendo aprovado, assegurar a sua contratação, observada a ordem de classificação. O Recorrente sustenta, em síntese, que foi eliminado na fase de avaliação das experiências profissionais do candidato ao cargo, sendo que a banca examinadora do concurso não observou os documentos juntados pelo Agravante, os quais são suficientes para o preenchimento do requisito previsto no edital. Diz que entendendo a banca examinadora que os documentos apresentados no ato de inscrição eram insuficientes para a comprovação da experiência profissional, poderia ter solicitado ao candidato, ora Agravante, a atualização ou complementação, pois o próprio Comunicado de Abertura – Processo Seletivo no 1742/19 previa a hipótese. Questionando ainda a atribuição de pontuações a outros candidatos, pede a concessão de liminar para determinar sua inclusão nas 3a e 4a etapas do Processo Seletivo 1742/19. Preparo regular (ID 15910073). É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Para que seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC/2015, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de instituto que tem por objetivo resguardar a efetividade de um eventual processo ou resguardar o próprio direito material. Assim, somente quando convencido da presença dos requisitos legais, deverá o magistrado conceder o pedido. No caso, ausentes os requisitos autorizadores da liminar recursal, porquanto o Agravante pretende a revisão dos critérios adotados pela Banca Examinadora do concurso para avaliar sua experiência profissional concernente à segunda etapa do certame. Ocorre que para analisar a irresignação do Agravante seria necessário apreciar critérios de correção das provas, substituindo a banca examinadora, o que, segundo jurisprudência pacífica dos Tribunais Pátrios, é vedado ao magistrado, a quem compete tão somente o controle da legalidade formal do concurso público. Veja-se: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal e do Diretor-Geral do Instituto Brasil de Educação ? IBRAE, questionando o ato que desproveu o recurso administrativo interposto contra a correção de questões objetivas, sob o argumento de que apresentam erros teratológicos e ambiguidade, ferindo o disposto no artigo 32, caput e §§, da Lei no 4.949/12. 2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no writ, ambos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. 3. A utilização da via mandamental requer a existência de ato praticado por autoridade, mediante ilegalidade ou abuso de poder, que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica impetrante. 4. Imprescindível a indicação de ato emanado da autoridade apontada coatora na análise da ilegalidade de questões de prova de concurso público, não bastando as considerações feitas por professor de cursinho preparatório. 5. O excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu descaber ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso. 6. In casu, os temas trazidos pela impetrante estão afetos, exclusivamente, a interpretação da correção conferida pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões constantes de provas de concurso público, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame. 7. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não há ofensa a direito líquido e certo a ser amparado pela via eleita. 8. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. (TJDFT, 07139648620198070000, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, julgado em 4/11/2019, DJe 2/12/2019). Nesse sentido, não obstante Julgado do STF que excepciona a possibilidade de revisão de correção de prova de concurso público pelo Judiciário em caso de flagrante ilegalidade, considero, sob uma análise perfunctória do feito, que o precedente não lhe socorre pelo menos para fins de concessão da medida liminar, pois não se vislumbra ilegalidade manifesta a configurar situação excepcional para interferência do Judiciário nos critérios do certame. Ademais, para comprovação das afirmações do Agravante exigir-se-ia o aprofundamento no tema principal. Não existem elementos, neste momento, para se inferir que ocorreu a ilegalidade apontada pelo Impetrante, havendo necessidade de incursão no mérito, o que constitui óbice à concessão da liminar. Diante do exposto, a Decisão merece prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível. INDEFIRO, pois, o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se as Agravadas para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao MP. Brasília, 22 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator